Tribunal: STF
Processo: RHC 213151
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Associação para o tráfico e organização criminosa (art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, V, da Lei 12.850/2013). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Excesso de prazo justificado. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.